Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701778-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO SAYAO CARVALHO ARAUJO NETO AGRAVADO: GERALDO DE CARVALHO BORGES DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 73234566). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator